Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-39.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL PARTICULAR. PERÍODO
VEDADO. MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por LUIZ HENRIQUE GERMANO e VALERIANE
GUIDIO FERREIRA contra sentença do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos/PR, que julgou parcialmente procedente representação por propaganda
institucional em período vedado.
2. Aplicada multa de R$ 10.641,00 aos recorrentes, com fundamento no art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, pela divulgação de atos administrativos em perfis pessoais
de rede social.
3. Os recorrentes argumentam ausência de caráter promocional ou eleitoreiro nas
publicações, uso do brasão apenas informativo, inexistência de dolo e descabimento
da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação de atos

Num. 44269315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
administrativos em redes sociais particulares, contendo símbolos oficiais, configura
propaganda institucional vedada pelo art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 veda publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, salvo casos de grave necessidade pública.
6. Conforme jurisprudência do TSE e deste Tribunal, a vedação aplica-se
exclusivamente a publicidades autorizadas por agentes públicos e custeadas com
recursos estatais.
7. Na hipótese, as postagens foram realizadas em perfis pessoais dos recorrentes,
sem uso de recursos públicos, configurando mera divulgação informativa de atos
administrativos, sem intenção promocional.
8. A aparição do brasão do município, por si só, não caracteriza propaganda
institucional vedada, conforme precedentes do TRE-PR (RE nº 060005270) e do
TSE (REsp nº 37615).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação, afastando-se a multa aplicada.
Tese de julgamento: Publicações realizadas em perfis pessoais de redes sociais,
sem uso de recursos públicos ou intenção promocional, não configuram propaganda
institucional vedada pelo art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relev

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600495-39.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600495-
39.2024.6.16.0021, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na presente representação
para o fim de: a) declarar praticada, por parte dos representados Luiz Henrique Germano e
Valeriane Guidio Ferreira, conduta vedada a agente público, consistente em ter postado em rede
social, publicidade institucional com utilização de brasão do município, de ato, serviço e programa
do órgão público municipal; e b) condenar os representados Luiz Henrique Germano e Valeriane
Guidio Ferreira ao pagamento de multa no importe de 5000 (cinco mil) UFIR, equivalente a R$
5.320,50 (cinco mil e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), para cada postagem, ou seja, o
total de R$ 10.641,00 (dez mil e seiscentos e quarenta e um reais), para ambos os representados
pelas duas postagens, na forma dos artigos 73, inciso III, e § 4º, da Lei nº. 9.504/1997 e 20, inciso II,
da Resolução nº. 23.735/2024 do Tribunal Superior Eleitoral. (Representação Eleitoral por conduta
vedada com tutela inibitória ajuizada pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do
B/PV) de Siqueira Campos com fundamento no art. 73, VI, b da Lei 9.504/97 c.c. art. 22 da Lei
Complementar nº. 64/90, em face de Luiz Henrique Germano, Partido Social Democrático de
Siqueira Campos, Paulo Cesar Leite dos Santos, Partido Progressista de Siqueira Campos e
Valeriane Guidio Ferreira pela prática de conduta vedada, prevista no art. 73, inciso VI, da Lei nº
9.504/1997. Narra a inicial, em síntese, que os representados realizaram publicidade institucional
por meio de postagens em redes sociais particulares, divulgando eventos e serviços públicos
promovidos pelo Poder Público Municipal, aproveitando-se do período eleitoral para beneficiar-se
politicamente. Consta que a secretária municipal de saúde, ora representada, Valeriane Guidio
Ferreira, realizou uma publicação em sua página junto a rede social Facebook anunciando o
atendimento médico noturno que passaria a ser realizado de forma inédita na cidade, das 17h00min
às 20h00min. Também, foi narrado que o atual Prefeito, ora representado Luiz Henrique Germano
divulgou em seu Facebook pessoal um calendário de festas do Município, realizando publicidade
institucional em sua rede social particular, sendo que em ambas as publicações foram utilizadas o
brasão do Município, cores da atual gestão e mencionados serviços que serão custeados com
recurso público. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 2/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALERIANE GUIDIO FERREIRA (RECORRENTE)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE GERMANO (RECORRENTE)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRIDA)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269315
19/12/2024
14:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44269315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.021
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600495-39.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE GERMANO
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRENTE: VALERIANE GUIDIO FERREIRA
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL PARTICULAR. PERÍODO
VEDADO. MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por LUIZ HENRIQUE GERMANO e VALERIANE
GUIDIO FERREIRA contra sentença do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos/PR, que julgou parcialmente procedente representação por propaganda
institucional em período vedado.
2. Aplicada multa de R$ 10.641,00 aos recorrentes, com fundamento no art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, pela divulgação de atos administrativos em perfis pessoais
de rede social.
3. Os recorrentes argumentam ausência de caráter promocional ou eleitoreiro nas
publicações, uso do brasão apenas informativo, inexistência de dolo e descabimento
da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação de atos

Num. 44269315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
administrativos em redes sociais particulares, contendo símbolos oficiais, configura
propaganda institucional vedada pelo art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 veda publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, salvo casos de grave necessidade pública.
6. Conforme jurisprudência do TSE e deste Tribunal, a vedação aplica-se
exclusivamente a publicidades autorizadas por agentes públicos e custeadas com
recursos estatais.
7. Na hipótese, as postagens foram realizadas em perfis pessoais dos recorrentes,
sem uso de recursos públicos, configurando mera divulgação informativa de atos
administrativos, sem intenção promocional.
8. A aparição do brasão do município, por si só, não caracteriza propaganda
institucional vedada, conforme precedentes do TRE-PR (RE nº 060005270) e do
TSE (REsp nº 37615).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação, afastando-se a multa aplicada.
Tese de julgamento: Publicações realizadas em perfis pessoais de redes sociais,
sem uso de recursos públicos ou intenção promocional, não configuram propaganda
institucional vedada pelo art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, RE nº 060005270, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 07/10/2024.
TSE, REsp nº 37615, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 17/04/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024

Num. 44269315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ HENRIQUE GERMANO e VALERIANE
GUIDIO FERREIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos/PR, que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL, condenando os recorrentes ao pagamento de multa de
R$ 10.641,00, diante da realização de propaganda institucional em período vedado, em afronta
ao artigo 73, VI, b, da LE.
E suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que (ID 44171363): a) a
publicidade veiculada em perfil pessoal eram informativas e não tinham caráter promocional ou
eleitoreiro, razão pela qual não desrespeita a isonomia; b) o uso do brasão foi apenas para fins
informativos, não configurando promoção pessoal; c) não houve dolo e o período vedado é
indiferente na divulgação de informações; e d) as postagens não configuram propaganda
institucional. Requerem o provimento do recurso, para a reforma da sentença e exclusão da multa
aplicada.
Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida se manteve inerte (ID
44171366).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
entendendo que ficou comprovada a propaganda institucional, conforme artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97 (ID 44205436).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, razão pela qual o
recurso merece conhecimento.
Conforme relatado, o recurso interposto visa a reforma da sentença, para o fim de que seja

Num. 44269315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
reconhecida a ausência de prática de conduta vedada pelos recorrentes, afastando-se a multa
aplicada.
Na sentença, o Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que restou caracterizada a prática de
propaganda institucional, diante da divulgação, em período vedado, dos feitos realizados pela
administração referentes aos serviços públicos, ainda que a postagem tenha sido realizada em
página pessoal. Explica o Magistrado que, no caso, houve a divulgação de serviços médicos
noturnos e do calendário de festividades da cidade, constando o brasão da Prefeitura, o que
caracteriza propaganda institucional em período vedado. Deste modo, julgou parcialmente
procedente a representação para condenar os recorrentes à multa de R$ 10.641,00 (ID
44171355).
Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

A realização da divulgação de conteúdo referente à campanha de atendimento médico noturno e
ao calendário de eventos municipais, nos perfis pessoais do Facebook da Secretária da Saúde e
do Prefeito é fato incontroverso nos autos.
A controvérsia cinge-se a analisar se as publicações realizadas em redes sociais particulares
caracteriza a prática de conduta vedada e o cabimento de multa respectiva.
Na hipótese, foram divulgados nos perfis pessoais da Secretária de Saúde e do Prefeito do
Município propagandas institucionais com as seguintes imagens (ID 44171254):

No entanto, em que pese a legislação proíba a realização de propaganda institucional nos três
meses anteriores às eleições (artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97), verifica-se que as divulgações
ora impugnadas ocorreram nas redes sociais particulares dos recorrentes, sem qualquer indício
de utilização de recursos públicos.

Num. 44269315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
O que se extrai dos autos é que as publicações impugnadas tratam de simples divulgação de
informações referentes a atos e eventos realizados pela administração pública local, não havendo
qualquer irregularidade nas veiculações. Vale ressaltar que não se tratam de sítios eletrônicos de
domínio ou de ingerência públicos, mas sim de caráter eminentemente privado, gerido por pessoa
física.
Da mesma forma, não restou demonstrado nestes autos que as matérias veiculadas no Facebook
foram promovidas pela Administração Pública municipal, utilizando-se da máquina estatal e de
recursos públicos para realização das publicações.
Ainda, cabe ressaltar que a mera aparição do brasão do município na publicidade não caracteriza
conduta vedada, mas mero exercício informativo sobre serviços públicos e eventos municipais e
de interesse social.
Nesse sentido, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu, conforme se vê:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDUTA
VEDADA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por órgão diretivo municipal de partido contra
sentença que extinguiu, por ilegitimidade passiva, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito municipal, a qual visava apurar suposto
abuso de poder político e prática de conduta vedada em razão de divulgação de
vídeo em rede social, gravado em ambiente de acesso restrito, com a presença de
símbolos oficiais e durante período vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido praticou abuso de poder
político e (ii) estabelecer se houve a prática de conduta vedada com base no uso de
bens públicos, símbolos oficiais e na veiculação de publicidade institucional em
período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso que não refuta, fundamentadamente, as razões de
decidir da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.
4. A alegação de uso de bens públicos, como gabinete e símbolos oficiais, em redes
sociais do prefeito não constitui conduta vedada, desde que ausente pedido explícito
de votos ou utilização ostensiva de recursos públicos.
5. A vedação à divulgação de publicidade institucional nos três meses que
antecedem a eleição abarca somente aquela autorizada por agente público e
custeada pelo ente estatal.

Num. 44269315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
6. A simples aparição de símbolo oficial contido em documento público em
vídeo postado em rede social pessoal não caracteriza abuso de poder ou
publicidade institucional vedada, nos termos da jurisprudência do TSE,
especialmente em se tratando de mero exercício de divulgação de atos de
gestão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de recurso que não infirma fundamentadamente as razões de
decidir da sentença.
2. A veiculação de atos de gestão em perfil pessoal de redes sociais, sem
pedido explícito de votos ou uso ostensivo de recursos públicos, não
configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
3. A publicidade institucional vedada, para fins do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97
deve ser entendida como aquela autorizada por agente público e custeada por ente
estatal.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060005270, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 07/10/2024 - Grifamos)

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE
REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral
interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação
de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social
e conduta vedada.
2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil
privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é
vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº

Num. 44269315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
9.504/1997).
4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração
Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de
realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro
agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do
emprego de recursos ou equipamentos públicos para a produção e divulgação das
postagens, integralmente feitas sob responsabilidade do agravado, inclusive no que
diz respeito à digitalização de encarte distribuído pela Prefeitura antes do período
vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido o uso de algum artifício nas
postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como redirecionamento
dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente público
em período vedado.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020 -
Grifamos)

Portanto, diante da ausência de ofensa ao contido no artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, o
provimento do recurso eleitoral interposto é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por LUIZ HENRIQUE GERMANO e VALERIANE GUIDIO FERREIRA, para o fim de
reformar a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral e julgar improcedente a
representação eleitoral, afastando-se a multa aplicada aos recorrentes.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600495-39.2024.6.16.0021 - Siqueira

Num. 44269315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2024 14:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914292002300000043216432
Número do documento: 24121914292002300000043216432
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:56:58
Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
- RECORRENTES: LUIZ HENRIQUE GERMANO, VALERIANE GUIDIO FERREIRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A - RECORRIDA:
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - SIQUEIRA CAMPOS -
PR - Advogados do(a) RECORRIDA: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, ISABELLE
MURARO GONCALVES - PR82313, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024